Tribunal: TJMT
Processo: 1011124-47.2018.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011124-47.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CERAMICA ALICERCE LTDA - ME - CNPJ: 07.913.607/0001-01 (APELANTE), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADA – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E EMISSÃO DE FATURAS – INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Energisa é concessionaria de energia elétrica e, portanto, todos os seus atos realizados administrativamente, possuem presunção
iuris tantum
de veracidade. Deste modo, ainda que as faturas sejam emitidas de forma unilateral, devem ser consideradas como válidas, eficazes e possíveis de constituir prova escrita para habilitar ação de cobrança.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pela
Cerâmica Alicerce Ltda - ME ̧
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada pela
Energisa Mato Grosso
-
Distribuidora de Energia Elétrica S.A
, que julgou procedente o pedido, condenando a requerida ao pagamento do valor de R$ 103.217,41 (cento e três mil e duzentos e dezessete reais e quarenta e um centavos), que deverá ser atualizado na importância de 1% (um por cento) ao mês, fluindo a partir da data do vencimento de cada fatura, com a inclusão da multa contratual e, ainda, condenou ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado.

Nas razões recursais, a apelante argumenta, em síntese, que as provas juntadas e produzidas unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, não comprovam o seu inadimplemento e, portanto, merece o processo ser julgado improcedente.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 45957176, suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por violação a dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada sustenta, em suas contrarrazões recursais, que o recurso não deve ser conhecido, por falta de fundamentação, diante da violação ao princípio da dialeticidade.

Sem razão a apelada.

Isso porque, ao contrário do alegado, a apelante em suas razões recursais se insurge contra a matéria posta na sentença, discutindo acerca da ausência de demonstração da sua inadimplência.

Portanto, sem dúvidas de que a apelante rebate os argumentos trazidos na sentença, devendo, desta forma, ser conhecido e apreciado.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE APELAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – ANÁLISE MERITÓRIA DA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Inexistindo ofensa ao princípio da dialeticidade, a Apelação Cível previamente interposta pelo Recorrente deve ser conhecida.
Contudo, a ausência de prova do alegado, ônus que incumbia à parte autora, acarreta o desprovimento do apelo, com a manutenção da sentença de primeira instância.”
(Ag 47416/2018, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019) (destaquei)

Isso posto,
rejeito a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente demanda versa sobre a cobrança pela Energisa dos valores consumidos pela requerida, ora apelante, a título de energia elétrica em sua unidade consumidora, no período de janeiro a abril/2015.

O Magistrado Singular julgou procedente o pedido, condenando a requerida ao pagamento do valor de R$ 103.217,41 (cento e três mil e duzentos e dezessete reais e quarenta e um centavos), que deverá ser atualizado na importância de 1% (um por cento) ao mês, fluindo a partir da data do vencimento de cada fatura, com a inclusão da multa contratual e, ainda, condenou ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado.

A irresignação da apelante refere-se à ausência de demonstração pela autora de sua inadimplência, posto que as provas produzias se mostram insuficientes para evidenciar o seu consumo, pugnando pela improcedência dos pedidos.

O recurso não demanda provimento.

Na hipótese dos autos a autora, concessionária de energia elétrica, demonstrou a sua relação jurídica com a requerida, ora apelada, por meio do Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica no 20141284308047/AJU/2014, cuja obrigação era cumprida através do seu equipamento de Unidade Consumidora no 6/126047-8.

Para tanto, após a utilização da energia, emitiu-se as faturas relativas aos meses de Janeiro/2015 no valor de R$ 35.661,39 (trinta e cinco mil e seiscentos e sessenta e um reais e trinta e nove centavos); Fevereiro/2015 de R$ 28.755,15 (vinte e oito mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e quinze centavos); Março/2015 de R$ 5.930,70 (cinco mil e novecentos e trinta reais e setenta centavos); Abril/2015 duas parcelas nos valores de R$ 6.282,17 (seis mil e duzentos e oitenta e dois reais e dezessete centavos) e R$ 26.588,00 (vinte e seis mil e quinhentos e oitenta e oito reais), porém esses permaneceram inadimplentes, totalizando um débito de R$ 103.217,41 (cento e três mil e duzentos e dezessete reais e quarenta e um centavos).

Com efeito, como é sabido, a Energisa é concessionaria de energia elétrica e, portanto, todos os seus atos realizados administrativamente, possuem presunção
iuris tantum
de veracidade.

Deste modo, ainda que as faturas sejam emitidas de forma unilateral, em caso de prova em contrário, devem ser consideradas como válidas, eficazes e possíveis de constituir como prova escrita para habilitar ação de cobrança.

Sendo assim, entendo que a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Aliás, nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. DOCUMENTO HÁBIL AO MANEJO DO FEITO MONITÓRIO.

1. A matéria nos autos prescinde do revolvimento de fatos e provas, razão pela qual inaplicável a Súmula 7/STJ.

2. "
É perfeitamente viável instruir ação monitória ajuizada por concessionária de energia elétrica com cópia de faturas para cobrança por serviços prestados, sendo desnecessária, na hipótese, a assinatura do devedor." (REsp 831.760/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 17.4.2008, DJe 6.5.2008.)
Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1284763/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 19/12/2011) (destaquei)

Do mesmo modo, o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÌVEL.
FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO DE
COBRANÇA
. RECUPERAÇÃO DO CONSUMO. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. RESPONSABILIDADE PELO DÉBITO. AJG. 1. Pretensão à concessão da AJG. Caso concreto. Rendimentos brutos da parte ré mostram-se compatíveis com a concessão do benefício postulado. Inteligência do artigo 99, §2o, do CPC. Sentença modificada no ponto. 2. O contrato de fornecimento de
energia

elétrica é obrigação de natureza pessoal (propter personam). A partir da demonstração de que o demandado contratou o serviço junto à concessionária de
energia
elétrica, está legitimado a responder pelo débito resultante de irregularidade no medidor. 3. O Termo de Ocorrência de Irregularidade é elemento hábil à constatação de ocorrência de irregularidade em unidade consumidora, visando ao embasamento de débito relativo à recuperação de consumo por
energia
não
faturada
. 4
. O efetivo consumo da
energia
sem a devida contraprestação aliado à presunção de legitimidade dos atos administrativos conduz ao acolhimento da pretensão condenatória.
5. Recuperação do consumo que obedeceu aos critérios estabelecidos na regra do artigo 130 da Resolução 414/2010 da ANEEL. 6. Débito decorrente de
faturas
regulares. Ausência de prova do efetivo adimplemento. Onus da parte demandada, nos termos do artigo 373, II, do NCPC. 7. Norte que rende homenagem ao princípio do não enriquecimento indevido pelas partes. APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.(Apelação Cível, No 70082622614, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 26-05-2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE IRREGULARIDADES NO SISTEMA DE MEDIÇÃO - ATOS DA CONCESSIONÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA – AUSENTE A PROVA DE QUE A CONSUMIDORA DEU CAUSA À INVERSÃO ENTRE A CARGA E A LINHA DA UNIDADE CONSUMIDORA – COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO. 1- Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. 2-
Embora os atos da Concessionária de Serviço de Energia Elétrica são presumíveis como verdadeiros, porquanto equiparam-se aos atos da Administração Pública, admite-se prova em contrário, máxime porque a presunção não é absoluta.
3- Para convalidar a cobrança da fatura emitida em decorrência de irregularidades no medidor, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu de dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, não há como imputar ao apelado o dever de pagar a diferença no consumo de energia, pois não há provas de que ocasionou a inversão entre linha e cabo da unidade consumidora.” (N.U 0014287-03.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 05/02/2019) (destaquei)

Por outro lado, apesar da apelante argumentar que as faturas não são meio para demonstrar sua inadimplência, não juntou qualquer prova capaz de confirmar tais alegações, tais como os comprovantes de pagamento.

Quanto a insurgência relativa a emissão de duas faturas decorrentes do mês de abril/2015, verifica-se que a segunda refere-se tão somente a multa por rescisão contratual (Id no 45957047), o que é totalmente possível.

Aliás, nesse sentido vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA - FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – INADIMPLÊNCIA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA- E – INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DE VENCIMENTO DAS FATURAS – MULTA DE 2% – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR TOTAL DAS FATURAS EM ATRASO – RESOLUÇÃO 456/2000 DA ANEEL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REEXAME. 1. Conforme o disposto no art. 397, do Código Civil, o termo inicial dos juros de mora, em se tratando de cobrança de fatura de energia elétrica, é o seu vencimento.

2 . A correção monetária, tratando-se de mera reposição do valor real da moeda, incide a partir do vencimento de cada parcela inadimplida.

3. É legítima a cobrança de multa de mora, pois sua incidência foi expressamente prevista pela legislação de regência do serviço de fornecimento de energia elétrica para as situações de inadimplemento, no entanto, deve incidir sobre o valor total das faturas em atraso, a fim de evitar a cobrança em duplicidade.

4. Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA- E , desde a data fixada na sentença.”(N.U 0002292-13.2008.8.11.0028, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018) (destaquei)

Sendo assim, imperiosa a manutenção da sentença, que condena a apelante ao pagamento de seus débitos, relativos ao consumo de energia elétrica.

Isso posto,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Em sede recursal, considerando o artigo 85, §11 do CPC, majoro os honorários fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020